Tribunal: TJES
Processo: 0003203-84.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Privilegiado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003203-84.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELDINEI PEREIRA DE OLIVEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação criminal interpostos pelos acusados contra sentença que julgou procedente a denúncia e os condenou pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, fixando para uma deles a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e para o corréu a pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa, em razão de roubo praticado mediante grave ameaça com uso de simulacro de arma de fogo, em atuação conjunta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a absolvição; (ii) estabelecer se é cabível o afastamento da majorante do concurso de pessoas; (iii) determinar se é possível a fixação de regime prisional mais brando para um dos acusados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva resta comprovada por boletim unificado, auto de apreensão e auto de restituição.

A autoria delitiva é demonstrada por prova oral firme e coerente, especialmente pela palavra da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante.

A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos dos autos.

O concurso de pessoas se caracteriza pela pluralidade de agentes, unidade de desígnios e divisão de tarefas, sendo irrelevante que todos pratiquem o núcleo do tipo penal.

A atuação do corréu como vigilante e prestador de cobertura assegura o êxito da empreitada criminosa e configura coautoria.

A reincidência do corréu justifica a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP

IV. DISPOSITIVO

9. Recursos defensivos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003203-84.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELDINEI PEREIRA DE OLIVEIRA, JOSE ROGERIO BRITO SILVA, ELDINEI PEREIRA DE OLIVEIRA, JOSE ROGERIO BRITO SILVA (DPE)
APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, JULIA RIBEIRO MARTINS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam-se de recursos de apelação criminal, interpostos por
ELDINEI FERREIRA DE OLIVEIRA
e
JOSÉ ROGÉRIO BRITO SILVA
,
contra a r. sentença (id 17593107) proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal da Serra-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-os pelo crime de roubo majorado, pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inc. II, do CP).

O réu JOSÉ foi condenado às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, e ELDINEI às penas de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e 14 (quatorze) dias-multa.

Em razões recursais (id 17593131), a Defensoria Pública Estadual requer a absolvição do réu ELDINEI e, de forma subsidiária, o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas e a fixação de regime mais brando, semiaberto para o acusado JOSÉ ROGÉRIO, e aberto para o acusado ELDINEI.

Contextualizando os fatos,
narra a denúncia
que no dia 27 de dezembro de 2024, na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, bairro Castelândia, Serra/ES, os réus agindo em concurso de pessoas e unidade de vontades, abordaram a vítima Júlia Ribeiro Martins após esta sair de uma academia.

Na ocasião, JOSÉ ROGÉRIO, mediante grave ameaça exercida com o uso de um simulacro de arma de fogo, anunciou o assalto e subtraiu diversos pertences da vítima, enquanto ELDINEI permaneceu nas proximidades, dando cobertura à ação criminosa.

Após o delito, ambos empreenderam fuga, sendo localizados e abordados por policiais militares, que apreenderam os bens subtraídos e o simulacro utilizado no crime.

No que se refere ao pedido absolutório em relação ao acusado ELDINEI, observo que a materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim unificado, auto de apreensão e auto de restituição, todos anexados no id 17592611.

Quanto a autoria, a prova que se produziu é suficiente para sua comprovação, pois a vítima Júlia Ribeiro Martins, (id 17593107), em juízo, descreveu com clareza a dinâmica do crime, afirmando que foi abordada por dois agentes que agiam em conjunto, sendo que um anunciou o assalto mediante exibição de simulacro de arma de fogo, enquanto o outro permaneceu mais afastado, exercendo função de vigilância e contenção, fugindo ambos logo após a subtração.

O depoimento da ofendida, prestado tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, mostrou-se firme, coerente e isento de contradições relevantes, tendo sido corroborado pelos testemunhos dos policiais militares Alef Ribeiro de Oliveira e Danielson Martins dos Santos, (id 17593107), responsáveis pela prisão em flagrante, os quais relataram que os apelantes foram localizados minutos após o crime, nas proximidades do local dos fatos, caminhando juntos e na posse de todos os bens subtraídos, além do simulacro utilizado na empreitada criminosa.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo quando amparada por outros elementos probatórios idôneos, como ocorre na hipótese. Vejamos:

(...)

1. No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu as características físicas do acusado, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos.

2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018).
(...) (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS,
r
elator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma,
julgado em 16/5/2023,
DJe de 19/5/2023.)

Desta forma, inviável o acolhimento do pleito absolutório, já que comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado, pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inc. II, do CP).

Indo adiante, igualmente improcede o pedido de afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal.

No caso concreto, restou evidenciada a unidade de desígnios e a divisão de tarefas, uma vez que, enquanto
José Rogério
executava a abordagem direta da vítima,
Eldinei
exercia função de vigilância, garantindo o êxito da ação criminosa e a fuga da dupla.

A atuação conjunta foi percebida pela vítima, confirmada pelos policiais militares e reforçada pela prisão em flagrante logo após o delito, com ambos na posse da res furtiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a conduta daquele que presta cobertura ou vigilância ao comparsa configura coautoria, legitimando a incidência da majorante do concurso de agentes, razão pela qual não há reparos a serem feitos na sentença nesse ponto. Senão vejamos:

“(...) 4. O Tribunal de origem concluiu que o agravante atuou de forma indispensável para o sucesso da empreitada criminosa, exercendo função de vigilância e cobertura, o que caracteriza coautoria, com divisão de tarefas e comunhão de propósitos entre os agentes.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, na coautoria, todos os agentes possuem domínio comum do fato típico, sendo irrelevante que não pratiquem diretamente o núcleo do tipo penal, desde que sua conduta seja essencial para a realização do delito.(...) (AgRg no AREsp n. 3.024.975/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN de 15/12/2025.)

Por fim, quanto ao regime prisional, verifico que o réu ELDINEI é reincidente, o que justifica a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 17749187),
NEGO PROVIMENTO
aos recursos defensivos.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO